Tribunal: STF
Processo: Rcl 62877
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria Rosa França Gomes Bezerra contra decisão proferida nos autos do MS nº 5782318-31.2022.8.09.0093, mediante a qual o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Aragarças teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    A parte reclamante narra que impetrou mandado de segurança contra ato da Câmara Municipal de Aragarças, pelo qual se teria violado seu direito líquido e certo de ocupar, respectivamente, nos anos de 2023 e 2024, os cargos de Vice-Presidente e Presidente da Casa Legislativa, conforme eleição realizada em sessão de 1º/1/2021, sob a égide da Lei nº 1.913 do Município de Aragarças.



    Acerca do ato impugnado no mandado de segurança, sustenta que, 



    “na sessão legislativa do dia 08/12/2022, que culminou na destituição da impetrante e demais componentes das mesas diretoras dos anos de 2023 e 2024, a então Presidente da Câmara Municipal, alegou que a Lei Orgânica Municipal e alterações feitas por meio da Lei Municipal nº 1.913 de 30 de novembro e 2020 e do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Aragarças, seriam NULAS.” (sic)



    Maria Rosa França Gomes Bezerra defende que, “com o apoio da maioria dos Vereadores”,



    “[o] Presidente da Câmara Municipal [...] ultrapassou todos os limites impostos pela legislação, violando o regimento interno e a Lei Orgânica, anulando unilateralmente a Lei Municipal n° 1913/2020, bem como a Resolução n°59/2020 que alterou o Regimento Interno da Câmara Municipal, ao passo que destitui a composição das Mesas Diretoras eleitas para os anos de 2023 e 2024”.



    Ainda sobre a ilegalidade perpetrada na Câmara Municipal de Aragarças, argumenta que 



    “[n]ão se pode declarar a inconstitucionalidade formal da lei sob o argumento de que houve mero descumprimento das regras do regimento interno, sendo indispensável o desrespeito às normas constitucionais que tratam sobre o processo legislativo”.



    No ponto, Maria Rosa França Gomes Bezerra aduz que, ao denegar a ordem, a autoridade reclamada “não observou que os procedimentos para aprovação da Lei cumpriram com seus requisitos, conforme ata das sessões legislativa do dia 26 e 27 de novembro de 2020”.



    No ponto, sustenta que o projeto legislativo que deu origem à Lei nº 1.913/20 do Município de Aragarças foi aprovado “em dois turnos, com o quórum de maioria absoluta”, tendo observado o procedimento próprio à aprovação de “Lei complementar, desde a justificativa, ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação”; e aduz que “os erros meramente materiais, como exemplo, os de digitações não tem o condão de por si só, tornar a lei inconstitucional, uma vez que, que foi respeitado os artigo 44 da Lei Orgânica do Município” (sic).



    A reclamante defende que, estando vigente a Lei nº 1.913/20 do Município de Aragarças, somente “Órgão Especial do Tribunal de Justiça local, conforme determina o artigo 97 da Constituição Federal”, poderia declarar a nulidade da norma, mediante controle de constitucionalidade. 



    Dessa perspectiva, sustenta a tese de que, ao justificar a denegação da ordem no MS nº 5782318-31.2022.8.09.0093 pelo fundamento de que



    “o Poder Judiciário não pode substituir ato oriundo de deliberação parlamentar, no que se refere ao seu conteúdo, especialmente pelo fato dos juízes não serem eleitos pelo povo e exercerem uma função contra majoritária, a Sentença incorre em violação à Súmula Vinculante nº 10 deste Pretório Excelso”.



    Requer o deferimento da tutela de urgência, para suspender os 



    “efeitos da eleição clandestina realizada e a imediata recondução da mesa eleita, bem como, que a Reclamante assuma seu cargo nesta diretoria como vice-presidente e no exercício de 2024 como Presidente bem como os demais membros eleitos por extensão desta medida”



    No mérito, pede que a reclamação seja julgada procedente “para que seja anulada a Sentença reclamada ante a violação à Sumula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    Maria Rosa Franca Gomes Bezerra aponta como desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Ante a apresentação de peça inicial de difícil compreensão, com pedido liminar direcionado contra ato da Câmara Municipal de Aragarças (“efeitos da eleição clandestina realizada e a imediata recondução da mesa eleita”) e pedido final tendo como objeto a “Sentença reclamada”, analiso a presente reclamação em capítulos, considerados a partir do delineamento do objeto a ser analisado.



    I - Reclamação tendo como objeto a decisão proferida no MS nº 5782318-31.2022.8.09.0093



    De início, registro que a decisão no MS nº 5782318-31.2022.8.09.0093 foi proferida por juiz singular, o que torna o objeto da presente ação incompatível com o paradigma de confronto constante da Súmula Vinculante nº 10.



    Isso porque o enunciado da referida súmula foi editado a fim de fazer prevalecer a chamada cláusula de reserva de plenário, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, que deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.



    Assim, é inviável a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 ou da cláusula de reserva de plenário, dirigida a órgãos judicantes colegiados, à juízo de caráter singular, por absoluta impropriedade. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE 10 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL REALIZADO POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, QUE INDEPENDE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL AO QUAL ESTEJA VINCULADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O controle de constitucionalidade incidental, realizado pelos juízes singulares, independe de prévia declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal ao qual o magistrado está vinculado. II – Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 32897 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31/3/20)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal. 2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, “a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância” (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017). 3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que “o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo”, havendo, nesses casos “desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República” (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011). 4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 52631 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 8/6/22)



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Decisão reclamada proferida por juízo singular de primeiro grau. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 57125 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/3/23)



    II - Reclamação tendo como objeto ato da Câmara Municipal de Aragarças 



    Nesse ponto, registro que as razões apresentadas pela parte reclamante não objetivam demonstrar que teria o Juízo da da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Aragarças (autoridade indicada como reclamada), ao decidir o MS nº 5782318-31.2022.8.09.0093, declarado a inconstitucionalidade de lei sem a observância da cláusula de reserva de plenário inscrita no art. 97 da CF/88, com violação da Súmula Vinculante nº 10.



    Em verdade, Maria Rosa França Gomes Bezerra indica a Súmula Vinculante nº 10, para fundamentar a tese de que a Câmara Municipal de Aragarças teria cometido ilegalidade e/ou abuso de poder ao deliberar, em sessão relizada em 8/12/22, eleição para a Mesa Diretora da Casa Legislativa. 



    Nesse ponto, a parte alega que a atuação da Câmara Municipal de Aragarças objeto do MS nº 5782318-31.2022.8.09.0093 pressupõe a nulidade da Lei municipal nº 1.913/20 do Município de Aragarças e, nessa medida, o Poder Legislativo municipal teria exorbitado suas funções, usurpando função do Poder Judiciário inscrita no art. 97 da CF/88, o qual, segundo alega, prescreveria que, 



    “quando a lei municipal já está em vigor, a análise de eventual inconstitucionalidade é de competência do o Órgão Especial do Tribunal de Justiça local”.



    Em outras palavras, Maria Rosa França Gomes Bezerra suscita, na presente reclamação, o art. 97 da CF/88 e a Súmula Vinculante nº 10 para fazer prevalecer a tese de que o Poder Legislativo municipal não teria atribuição para suspender a vigência de lei, limitando a sua função ao “controle preventivo de constitucionalidade”, e, nessa medida, estaria configurada a ilegitimidade do ato da Câmara de Vereadores de Aragarças que teria violado seu direito líquido e certo de assumir, em 2023 e 2024, respectivamente, os cargos de Vice-Presidente e Presidente da Casa.



    A partir dessa ótica, há, também, absoluta impropriedade da via reclamatória com paradigma na Súmula Vinculante nº 10, a qual enuncia vedação de atuação de órgão fracionário de tribunal que afasta a incidência de lei ou ato normativo, sem que tenha havido declaração de inconstitucionalidade pelo Plenário ou Órgão Especial.



    O conteúdo da Súmula Vinculante nº 10 não possui aderência estrita com o debate acerca de eventual extrapolação da competência da Câmara Municipal de Aragarças, com violação à separação de Poderes (art. 2º da CF/88).



    O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela pretensão de provocar o exame per saltum por essa Suprema Corte acerca da correção ou não da solução dada no MS nº 5782318-31.2022.8.09.0093 na análise da alegação de ilegalidade e/ou abuso de poder em ato praticado pela Câmara de Vereadores de Aragarças, o que não se admite, devendo a questão ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais.



    Não se admite o uso da reclamatória para análise pelo STF de controvérsia a ser desenvolvida pelos meios processuais próprios. Vide precedentes:



    [...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).



    [...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista nos artigos 1021, § 4º e 1026, § 2º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente